Tribunal: STF
Processo: RE 1432806
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 10, fls. 2-3):



    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE PERICULOSA. ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Caso em que o autor pleiteia a concessão de aposentadoria especial, alegando exposição ao agente eletricidade, durante o período de 15.09.1988 a 24.09.2013; 



    2. Comprovado, através de CTPS, de Perfil Profissiográfico Previdenciário e de laudo técnico elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, que o demandante, nas funções de eletricista, agente de serviços elétricos e técnico de serviços elétricos, exerceu atividade periculosa por mais de 25 anos (25 anos e 09 dias), no período questionado, junto à CELPE, de forma habitual e permanente, porque sujeito ao agente eletricidade, com tensão superior a 250 volts, é de se reconhecer tais interstícios como laborados sob condições especiais, ensejando, consequentemente, a concessão da aposentadoria pretendida; 



    3. Sobre as parcelas devidas, aplica-se o critério de atualização previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a contar do débito e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação (Lei nº 9.4997, art.1º-F, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, 2001); 



    4. Apelação improvida e remessa oficial parcialmente provida.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a autarquia previdenciária alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, caput; 102, caput, “l”; 195, § 5º; 201, caput, e § 1º, da CF/1988, haja vista a impossibilidade de considerar a eletricidade como agente nocivo a partir de 06.03.1997 por ter sido excluída do rol de agentes nocivos pelo Decreto n. 2172/97, bem como em razão de a empresa ter informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que houve fornecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que elidiram a nocividade do agente eletricidade (Doc. 18, fl. 2).



    Nessa linha, defende que ficou comprovado nos autos que houve o afastamento da nocividade em razão da utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI, sendo equivocada sua condenação a conceder aposentadoria especial à parte autora. 



    Aponta, ainda, violação aos seguintes princípios: a) da pré-existência do custeio e equilíbrio atuarial e financeiro (art. 195, § 5º, e 201, da CF), uma vez que a decisão recorrida consiste em criação de direito previdenciário sem que tenha criado, ao mesmo tempo, fonte de custeio para esse benefício; b) da Divisão de Poderes (art. 2º e 5º, caput da CF), porque é competência do Poder legislativo a criação de benefícios previdenciários e critérios de concessão (inclusive de sua fonte de custeio) (Doc. 18, fl. 2).



    Por fim, sustenta que ao entender pela inconstitucionalidade total do artigo 5º da Lei 11.960/09, a Turma findou por violar decisão do STF (art. 102, caput, e alínea “l”) (Doc. 18, fl. 2), pois o julgamento das ADIs 4357 e 4425 restringiu-se a demandas de natureza tributária.



    O recurso foi sobrestado na origem até o julgamento final do Tema 810 da repercussão geral (Doc. 20).



    Julgado o mérito do referido paradigma, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 810/RG (Doc. 22, fl. 24).



    Em face dessa decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Doc. 23), aduzindo que além da matéria versada no Tema 810, o Recurso Extraordinário debate também sobre a neutralização dos efeitos do agente nocivo pela utilização de EPI eficaz (Doc. 23, fl. 3). 



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região, negou seguimento ao RE quanto ao Tema 810, argumentando que em relação aos consectários legais, o acórdão recorrido decidiu em consonância com o referido precedente. Em relação ao EPI, julgou prejudicado o Agravo Interno aduzindo que tal matéria é desprovida de repercussão geral (Doc. 25).



    Considerando a interposição de Embargos de Declaração no RE 870.947-RG (Tema 810), determinou-se, na sequência, o sobrestamento dos autos (Doc. 29). Julgados os referidos aclaratórios, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Doc. 31). 



    Inconformado, o INSS interpôs novo Agravo Interno (Doc. 33), razão pela qual o Presidente do Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e negou seguimento ao apelo extremo em relação aos consectários legais, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no Tema 810). No que diz respeito ao reconhecimento da especialidade do tempo de serviço laborado pela parte autora, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 35).



    Posteriormente, os autos foram remetido aos órgão julgador para eventual juízo de retratação às teses fixadas no ARE 664.335-RG (Tema 555 do STF) e no ARE 906.569-RG (Tema 852 do STF) (Doc. 39).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo de adequação negativo, manteve o acórdão recorrido, ao entendimento de que não houve violação ao Tema 555 da repercussão geral, pois o INSS somente levantou a questão relacionada à eficácia do EPI nos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão recorrido (Doc. 41).



    Por fim, o RE foi admitido quanto à alegada ofensa aos arts. arts. 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, da CF/1988 (Doc. 43).



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 664.335-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/2/2015, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 555), fixou tese no sentido de que:



     I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 



    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88).



    2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88).



    3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.



    4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.



    5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.



    6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.



    8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.



    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.



    10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.



    12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.



    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.



    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, em especial a CTPS, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o laudo técnico, concluiu que o autor da demanda trabalhou em exposição habitual e permanente a agente nocivo. Vejam-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 10, fls. 1-2):



    “Busca o autor o reconhecimento de atividade desenvolvida sob condições especiais entre 15.09.1988 a 24.09.2013, junto à Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), para que seja concedida aposentadoria especial. 



    A pretendida aposentadoria é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, em condições descritas pela lei como prejudiciais a sua saúde ou a integridade física. 



    É pacífico o entendimento de que até o advento da Lei nº 9.032/95, admite-se o reconhecimento do tempo de serviço especial, com base no enquadramento da categoria profissional do trabalhador. A partir do mencionado dispositivo legal, a comprovação da atividade especial passou a ser feita por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, de acordo com as regras então vigentes até a edição do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a MP 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97), exigindo-se, a partir daí, a comprovação da atividade especial através de laudo técnico. 



    No caso, observa-se que o demandante, na condição de eletricista, comprovou, através de CTPS (fls. 20 e 23), de PPP (fls. 25/28) e de laudo técnico (fls. 29/40), a sua exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts, de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, no período questionado, laborado na Companhia Energética de Pernambuco (CELPE), como já mencionado.



    Neste aspecto, registre-se que o fato do agente eletricidade não mais constar do rol do Anexo IV, do Decreto n 2.127/97 e do Decreto nº 3.048/99, como nocivo, não retira o direito do segurado em ver reconhecido o tempo de serviço prestado sob condições especiais, se efetivamente demonstrada, através de documentação válida, a sua exposição ao aludido agente, como ocorreu na hipótese vertente. O que não mais existe, no caso, é a presunção legal, até porque não é a legislação que define a natureza da atividade ou lhe retira o risco à saúde ou a integridade física, mas a sua essência e prática. Por fim, frise-se que este é o entendimento do STJ, proferido expressamente no julgamento do AGARESP 143834, DJE 25.06.2013. 



    Assim, considerando todos os documentos apresentados, restou comprovada a condição especial das atividades desenvolvidas pelo postulante, em período superior a 25 anos, mais especificamente 25 anos e 09 dias, devendo, assim, ser mantida a sentença que deferiu a aposentadoria especial requerida”. 



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual o acórdão recorrido está em consonância com o acórdão recorrido.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 843.328-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/12/2014).



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949.911-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2016)



    Na mesma linhas, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.323.023/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/4/2021; ARE 1.243.555/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/12/2019; RE 1.182.476/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2019, entre outras.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente